Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707478-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MOBILIZACAO INFANTO JUVENIL DA ESTRUTURAL AGRAVADO: CORACY COELHO CHAVANTE D E S P A C H O Em complemento ao estabelecido no despacho de ID 19076367, aguarde-se, por mais 15 (quinze) dias, a designação de audiência de conciliação no juízo de origem. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2020 16:57:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator